Tribunal: TJDFT
Processo: 0738820-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, a cada bloqueio realizado. A impenhorabilidade relativa de verba salarial prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não abarca todo o saldo das contas bancárias de forma global, mas apenas determinadas verbas que nela estejam depositadas e que possuam tal natureza, o que, contudo, não restou demonstrado nos autos.